Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725906-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON PORFIRIO DOS SANTOS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante interpôs recurso de apelação, postulando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, esta Relatoria intimou-o para recolher o preparo, por ocasião da decisão de ID 70723387, no prazo de 05 (cinco) dias. Sobre o preparo, dispõe o art. 1.007, caput e § 4o do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A prova do recolhimento do preparo recursal envolve a juntada da guia de custas, emitida com os dados do processo, como número, nome das partes e tipo de recurso a ser interposto, além do respectivo comprovante de pagamento dessa guia, a fim de permitir ao Tribunal examinar se esse pressuposto de admissibilidade recursal foi adequadamente cumprido. Nos presentes autos, o apelante juntou GRU acompanhada de comprovante de pagamento (ID. 71052711). A guia juntada, contudo, não é o comprovante adequado. Com base nesse documento, não é possível aferir a que recurso e a qual processo se refere o pagamento. Observe-se que o dispositivo legal é claro ao dispor que constitui ônus do recorrente comprovar o preparo, portanto, não se poderia presumir que foi cumprido esse requisito de admissibilidade. Ademais, em consulta ao sistema PAGCUSTAS do TJDFT não consta a efetivação de pagamento de Guia de Custas Judiciais referente ao processo n. 0725906-91.2024.8.07.0016, conforme se verifica do print de tela do sistema abaixo: Diante do comprovante de pagamento desprovido do número do processo e da discriminação do que se refere o pagamento, tem-se que o apelante deixou de cumprir regularmente a determinação de recolhimento do preparo recursal. Assim, ao apelante para efetuar o preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, 1.007). Cumpre ressaltar que o recolhimento em dobro do preparo exige a emissão e pagamento de duas guias distintas. Há, inclusive, orientações sobre custas processuais constantes no sítio eletrônico deste tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais e https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/manuais). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital